Tribunal: STF
Processo: RMS 24634
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA
   DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
   EMBARGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EMBARGANTE. ESCLARECIMENTOS
   PRESTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1.      Os embargos de declaração
   não constituem meio processual cabível para reforma do julgado,
   não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
   situações excepcionais.
2.      Inexistência de omissão, contradição
   ou obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já
   devidamente apreciados por esta Turma.
3.      Inocorrência de
   nulidade do acórdão embargado pelo fato de o eminente Ministro
   Cezar Peluso ter participado de seu julgamento, ante a ausência
   de prejuízo à embargante, porquanto, mesmo que se subtraísse o
   seu voto, ainda assim seria mantida a decisão proferida pela
   Segunda Turma desta Suprema Corte.
4.      Embargos de declaração
   rejeitados.